Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702710-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. B. G. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO TADEU BEZERRA GOMES VALVERDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na manifestação de ID 54731879, a douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de litispendência, informando que a presente lide é absolutamente idêntica à outra proposta anteriormente, autuada sob o no 0702758-79.2023.8.07.0018. Acrescenta que “na ação no 0702758-79.2023.8.07.0018, a sentença foi pela procedência parcial, ao passo que, nesta ação, a sentença foi pelo indeferimento do pedido.” (ID 54731879, Pág. 3). Em diligência no sítio eletrônico deste e. Tribunal (www.tjdft.jus.br), verifico que, de fato, as partes litigam nos processos no 0702710-23.2023.8.07.0018 e no 0702758-79.2023.8.07.0018, restando evidente a identidade de partes, pedidos e causas de pedir. Nessa situação, com o fito de evitar julgamento surpresa e em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (arts. 7o, 9o e 10 do CPC), intime-se a parte Apelante para se manifestar acerca da preliminar de litispendência suscitada em sede de contrarrazões pela d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator